Tribunal: TJBA
Processo: 0055786-36.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0055786-36.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: GLOBAL FRUIT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO E BEM PENHORADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo exequente, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2008 para cobrança de multa administrativa ambiental no valor inicial de R$ 3.232,76, com base na ausência de interesse de agir, conforme entendimento firmado no Tema nº 1.184 do STF. A sentença considerou aplicável também o art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. No curso do processo, o executado foi citado por carta precatória e houve penhora de bens suficientes à garantia do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, com fundamento na ausência de interesse de agir por se tratar de débito de baixo valor; e (ii) estabelecer se a existência de citação válida e penhora de bem suficiente à satisfação do crédito impede a extinção do feito com base na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observada a eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, determinando que apenas serão extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses em que (i) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado, ou (ii) citado o devedor, não sejam localizados bens penhoráveis — hipóteses estas de aplicação alternativa e não cumulativa. No caso concreto, houve citação válida do executado e foram realizadas duas penhoras, sendo a última em 2014, com avaliação do bem em R$ 10.000,00, valor suficiente à satisfação da dívida, o que afasta a configuração de inércia ou ausência de utilidade processual. A existência de bem penhorado apto a garantir a execução e de atos processuais úteis, como tentativas de penhora e alienação, demonstram o interesse de agir do exequente e inviabilizam a extinção do processo com fundamento no Tema 1.184 do STF ou na Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, exige a presença de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1º, § 1º, da Resolução, de forma não cumulativa. A existência de citação válida e de penhora suficiente à garantia do juízo afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Não configura falta de interesse de agir a continuidade de execução fiscal em que há atos processuais úteis e bens penhorados aptos a satisfazer o crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 00123614820148130090, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 18.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1504472-09.2021.8.26.0624, Rel. Eutálio Porto, j. 16.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8003062-29.2022.8.05.0032, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0055786-36.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada GLOBAL FRUIT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)